Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753234-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO LIMA DE LUCENA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 211475734 integrada pela decisão de ID 214366195 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705769-53.2022.8.07.0018 ajuizado por MARIA DO SOCORRO LIMA DE LUCENA, ora agravada. A execução refere-se ao título judicial originário da ação coletiva no 32.159/97, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até o efetivo restabelecimento do pagamento. Na respeitável decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a questão da ilegitimidade ativa e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, nos seguintes termos: [...]A decisão proferida em apelação cível (ID 211134097) cassou a sentença proferida, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente e determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores devidos de acordo com o título executivo. Superada a alegação de ilegitimidade ativa, analiso os demais argumentos da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 128962141), em que aponta um excesso na execução de R$ 25.463,71 (vinte e cinco mil, quatrocentos, sessenta e três reais e setenta e um centavos). IRDR 21 no presente caso, a legitimidade já foi analisada pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, após decisão desse Juízo, sendo reconhecida. A decisão que reconheceu a legitimidade ativa do(a) autor(a) está preclusa, portanto, ato jurídico perfeito, coberta pelo primado da segurança jurídica, não sendo passível de ser rediscutida, por força do art. 507, do Código de Processo Civil, o que caracteriza distinguishing desse caso com a questão submetida a julgamento no IRDR 21, de forma que não há desobediência desse Juízo à autoridade da decisão lá proferida. Como sabido, até mesmo matérias de ordem pública, desde que decididas e não recorridas, sofrem a incidência da preclusão, não sendo possível sua rediscussão. Cito trechos de ementas para ilustrar o entendimento do e. TJDFT, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES EFETUADOS VIA SISBAJUD. OBRIGAÇÃO "PROPTER REM". IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. I. A matéria devolvida versa sobre a (i)legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, bem como da (in)validade da penhora de numerário mantido em sua conta bancária. II. Ainda que a ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, tendo sido a questão analisada na fase de conhecimento, incabível a rediscussão da questão, uma vez operada a preclusão (Código de Processo Civil, artigo 507). III. A impenhorabilidade não é presumível. E o ônus de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis é da parte executada (Código de Processo Civil, art. 854, §3o). No caso concreto, o agravante não cumpriu esse mister probatório, limitando-se a reafirmar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Insuficiência à liberação, em seu favor, do numerário penhorado. IV. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1873116, 07504892820238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES EFETUADOS VIA SISBAJUD. OBRIGAÇÃO "PROPTER REM". IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. I. A matéria devolvida versa sobre a (i)legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, bem como da (in)validade da penhora de numerário mantido em sua conta bancária. II. Ainda que a ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, tendo sido a questão analisada na fase de conhecimento, incabível a rediscussão da questão, uma vez operada a preclusão (Código de Processo Civil, artigo 507). III. A impenhorabilidade não é presumível. E o ônus de comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis é da parte executada (Código de Processo Civil, art. 854, §3o). No caso concreto, o agravante não cumpriu esse mister probatório, limitando-se a reafirmar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Insuficiência à liberação, em seu favor, do numerário penhorado. IV. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1873116, 07504892820238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EXAMINADA EM SENTENÇA E APELAÇÃO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO ADSTRITA AO TÍTULO. OBSERVÂNCIA. 1. Não demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Mostra-se preclusa a discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que provisório, acerca da ilegitimidade passiva do executado, notadamente quando a questão já restou discutida em sentença, e confirmada em apelação. Assim, mesmo que sobrevenha decisão que eventualmente acolha a questão aventada, certo é que a execução provisória é adstrita ao título que reconhece a sua legitimidade passiva, o que deve ser observado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1173132, 07014449420188079000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EXAMINADA EM SENTENÇA E APELAÇÃO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO ADSTRITA AO TÍTULO. OBSERVÂNCIA. 1. Não demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Mostra-se preclusa a discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que provisório, acerca da ilegitimidade passiva do executado, notadamente quando a questão já restou discutida em sentença, e confirmada em apelação. Assim, mesmo que sobrevenha decisão que eventualmente acolha a questão aventada, certo é que a execução provisória é adstrita ao título que reconhece a sua legitimidade passiva, o que deve ser observado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1173132, 07014449420188079000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022) Assim, diante da distinção do presente caso com o IRDR 21, este processo não deve ser suspenso. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O SINDIRETA/DF ajuizou, em prol da categoria por ele defendida, a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), em desfavor do Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro de 1996, quando foi indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, até a data em que foi restabelecido. Frise-se que a sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. LIMITAÇÃO TEMPORAL Verifico que este o e. TJDFT já se manifestou sobre a limitação temporal nos embargos de declaração opostos em relação ao voto proferido na apelação, ID 21113411619, tendo determinado "a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, em 28 de abril de 1997 como o termo final a ser considerado para a elaboração do cálculo do valor devido à agravante referente ao título proveniente da ação n. 32.159/97." Assim, o período incluído no título judicial e que pode ser cobrado neste cumprimento individual de sentença coletiva é de janeiro de 1996 a abril de 1997. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. O Distrito Federal não se insurgiu quanto ao valor base apresentado pela requerente, sendo portanto incontroverso que os valores que constam na tabela do autor no item “Valor Devido Auxílio Alimentação” é o que deve ser considerado como base e atualizado pelos índices acima, com a limitação temporal indicada, excluindo os meses posteriores a abril de 1997. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. [...] (grifos do original.) O ente distrital opôs embargos de declaração no ID. 214227575. Sobreveio a decisão dos embargos de declaração de ID. 214366195, na qual o juízo assim manifestou-se: [...]REJEITO, in limine, os embargos de declaração opostos ao ID 214227575, porquanto a decisão contém a solução correta e integral da controvérsia, com base em fundamentos suficientes, não apresenta qualquer contradição, obscuridade, erro material ou omissão a ser sanada. Registre-se que o embargante apresenta argumentos já analisados em decisões precedentes deste juízo. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios indicados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nota-se que os embargos opostos refletem o inconformismo da parte. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte". Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, em especial dando integral cumprimento a decisão de ID 211475734. Inconformado com a decisão que indeferiu a questão da ilegitimidade e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o ente distrital interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais, inicialmente, o agravante defende a ilegitimidade ativa da exequente. Alega que a parte autora não possui legitimidade para executar a ação coletiva no 32.159/1997, visto que integrava os quadros da Fundação Educacional do DF. Sustenta que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão. Pontua que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal somado à correção monetária. Argumenta que, por já englobar juros em seu cálculo, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria a repetição de juros sobre um mesmo débito, o que ensejaria a indevida majoração dos valores discutidos, sob pena de bis in idem. Alega que a aplicação deve ser realizada de forma simples, e não capitalizada, e entende que deve ser expressamente fixada a correção simples pela SELIC para evitar a prática de anatocismo. Colaciona julgados em abono de sua tese. Por fim, argumenta que há perigo de dano com a expedição de RPV sobre valores controvertidos. Assim, o agravante requer (in verbis): a) a atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; b) a intimação da parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal; c) o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente, conforme acórdão de julgamento do IRDR 21, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. d) a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros; e) por fim, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Sem preparo. No despacho de ID 67367877, intimei o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação especificamente sobre a questão apresentada, ou seja, que o IRDR não pode retroagir para alterar decisões já transitadas em julgado ou reabrir discussões já apreciadas. Em acatamento ao pronunciamento judicial, o ente distrital cumpriu a intimação (ID 68322264). É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Da ilegitimidade ativa No presente caso, a legitimidade ativa da autora já foi analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, após decisão proferida por este Juízo, sendo expressamente reconhecida. Tal decisão transitou em julgado em 13/09/2024 (ID 64030850, página 56 – autos de origem). Portanto, a decisão que reconheceu a legitimidade ativa da autora encontra-se preclusa, constituindo-se ato jurídico perfeito, amparado pelo princípio da segurança jurídica, não sendo passível de rediscussão, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. Essa circunstância configura um distinguishing em relação à questão submetida a julgamento no IRDR 21, afastando qualquer alegação de desobediência deste Juízo à autoridade da decisão proferida naquele incidente Nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a tese jurídica firmada em IRDR é aplicável a todos os processos individuais ou coletivos que tratem de questão jurídica idêntica, independentemente de suspensão. No entanto, essa aplicação não se estende a decisões já transitadas em julgado, uma vez que deve ser respeitada a coisa julgada, impedindo a retroatividade das teses jurídicas estabelecidas. Assim, eventual tese firmada no incidente não pode retroagir para modificar decisões já transitadas em julgado ou reabrir discussões anteriormente apreciadas. A 2a Turma Cível deste e. Tribunal compartilha desse entendimento quanto à natureza do IRDR, ressaltando sua ausência de caráter rescisório. Vejamos: 3. É vedada a reapreciação da legitimidade do Banco do Brasil, pois já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Assim, conquanto haja pertinência temática com o assunto afetado ao IRDR 16, incabível seu reexame, pois o incidente não possui efeitos rescindendos e rescisórios.[...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1350494, 0710755-41.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 01/07/2021.) (grifou-se.) Por fim, reitera-se que, até mesmo matérias de ordem pública, uma vez decididas e não recorridas, submetem-se à preclusão, sendo inviável sua rediscussão. Preliminar rejeitada 3. Da correção monetária e aplicação da SELIC O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é uma questão acessória considerada de ordem pública, de modo que a inconstitucionalidade da adoção de determinado índice não contamina todo o julgado, devendo expurgar-se apenas o capítulo afetado. Isso porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, é o acessório que segue o principal, e não o contrário. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência dominante, não fixados consectários legais na decisão exequenda (situação que deve, a meu ver, ser equiparada aos consectários inexigíveis por afronta à Constituição Federal proclamada pelo STF em decisão vinculante), é lícito ao juiz da fase de cumprimento de sentença fazê-lo. Diante disso, não há que se falar em julgamento extra petita. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.) [grifou-se] Adequada, portanto, a alteração dos consectários legais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: “[...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC O agravante alega que a taxa deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. A incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa Selic, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria na exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Em que pese à alegação de violação à constituição, o art. 22, §1o da Resolução 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modula os efeitos das condenações à Fazenda Pública. Não representa violação o princípio do planejamento porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000, 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento:12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024) (grifou-se.) [...]1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07243284420248070000, 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024) (grifou-se.) A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão de ID 211475734, integrada pela decisão de ID 214366195, e os parâmetros que a contadoria irá elaborar para o cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, verifica-se que estão em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Após, retorne o feito concluso. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator